Tribunal: STF
Processo: AI 255414
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CABIMENTO.
1. A controvérsia acerca da incidência de correção monetária sobre os valores depositados em nome do trabalhador a título de FGTS há de ser dirimida à luz da legislação infraconstitucional, levando- se em conta a data da abertura da conta vinculada.
2. Afigura-se impossível a análise da questão em recurso extraordinário por implicar prévia interpretação de leis ordinárias
e reexame da matéria fática.
Agravo regimental a que se nega provimento.